Tribunal: TJDFT
Processo: 0742128-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. REESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Devidamente comprovado pela usuária o adimplemento junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB das prestações referentes aos meses que antecedem o corte do fornecimento de água, ressai descabida a suspensão do serviço, por força do art. 121, § 5o, da Resolução 14 de outubro de 2011, não só em relação a esses débitos, bem como quanto às dívidas vencidas há mais de 120 (cento e vinte) dias, eis que se trata de serviço essencial e há outros meios legítimos de cobrança.

2. A suspensão do abastecimento de água é medida excepcional, de forma que a concessionária de serviço público deve buscar a quitação dos débitos pretéritos por meio das vias ordinárias.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.